Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual que maneja em desfavor do agravado – Wendell do Carmo Sant Ana –, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamara objetivando a obtenção de provimento que a autorizasse a se abster de custear qualquer tratamento médico relacionado à doença preexistente à celebração do contrato de seguro-saúde entabulado entre as partes, enfermidade que alegara ter sido intencionalmente omitida na declaração de saúde apresentada pelo ora agravado. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que a alegação de ocorrência de fraude imputada ao agravado demanda ampla dilação probatória, uma vez que a má-fé não é presumível, havendo necessidade de esclarecimento sobre o efetivo enquadramento do quadro de saúde por ele apresentado como derivado de doença preexistente. Registrara a decisão arrostada, ademais, que do que sobeja possível apreender-se dos elementos coligidos aos autos, a princípio, não fora exigida a realização de exames no momento da contratação, de forma que a comprovação de fraude exige percuciente cognição, restando ausentes, sob juízo perfunctório, a plausibilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de se evitar prejuízos em razão de eventual custeio ou autorização de procedimentos relacionados à doença alegadamente preexistente que acomete o segurado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que formulara pedido visando a rescisão do contrato entabulado entre as partes em razão de manifesta fraude em que incidira o contratante no ato do preenchimento de sua declaração de saúde. Salientara que, na oportunidade da contratação do seguro-saúde, disponibilizara documento contendo orientação quanto ao correto preenchimento da declaração de saúde, havendo expressa previsão contratual de que eventual omissão no preenchimento das doenças ou lesões preexistentes, tais como condição clínica, histórico médico e demais patologias existentes, caracteriza fraude por parte do beneficiário que pode ensejar a rescisão contratual. Afirmara que, a despeito do devidamente informado, no momento da contratação o beneficiário faltara com a verdade, havendo incontroversas omissões quanto ao seu estado de saúde, o que caracterizaria fraude ao contrato de seguro saúde. Salientara que, inclusive, franqueara a possibilidade de retificação da declaração de saúde, tendo o beneficiário se recusado a fazê-la. Pontuara que o Juízo a quo indeferira o pleito antecipatório sem atentar à robustez probatória e fática que permeara o pedido, restando a fraude devidamente comprovada nos autos, uma vez que, em laudo médico acostado, o profissional de saúde relatara que o agravado já era afetado por patologia na clavícula há anos, anteriormente à contratação, ressoando descabida a necessidade de dilação probatória para se aferir a má-fé, sendo o arcabouço documental existente suficiente para atestá-la, restando evidente que o agravado omitira informações das quais sabidamente tinha ciência. Aduzira que a pretensão carece de intervenção imediata, visto que, se realizada a cirurgia pleiteada, a própria tutela deduzida na ação principal restará prejudicada. Argumentara que não é dever da seguradora investigar a doença preexistente daquele que se propõe a contratar seus serviços, mas é do consumidor a obrigação de informá-la na primeira oportunidade de adesão. Asseverara que o preenchimento da declaração de saúde supre integralmente a já ultrapassada prévia necessidade de realização de exames médicos, principalmente quando ocorre a má-fé do contratante ao omitir informações a respeito de doença que já possuía e da qual era ciente. Pugnara, dessa forma, pela concessão da tutela antecipada recursal, de modo que lhe seja autorizado abster-se de custear ou autorizar quaisquer procedimentos relacionados à doença preexistente que aflige o segurado, destacando a subsistência de probabilidade do direito vindicado, ante a demonstrada fraude perpetrada. Ademais, ressaltara que há perigo da demora consistente na possibilidade de implicação à agravante de penalização conforme previsão dos arts. 101 a 107, da Resolução Normativa no 489/2022, da ANS, e na irreversibilidade prática da medida, caso tenha que custear tratamento altamente dispendioso de doença preexistente não declarada pelo beneficiário. Alfim, requerera a decretação de sigilo dos autos, ante às questões relacionadas a dados sensíveis de saúde e documentos médicos. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual que maneja em desfavor do agravado – Wendell do Carmo Sant Ana –, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamara objetivando a obtenção de provimento que a autorizasse a se abster de custear qualquer tratamento médico relacionado à doença preexistente à celebração do contrato de seguro-saúde entabulado entre as partes, enfermidade que alegara ter sido intencionalmente omitida na declaração de saúde apresentada pelo ora agravado. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que a alegação de ocorrência de fraude por parte do réu demanda ampla dilação probatória, uma vez que a má-fé não é presumível, havendo necessidade de esclarecimento sobre o efetivo enquadramento do quadro de saúde apresentado pelo réu como doença preexistente. Registrara a decisão arrostada, ademais, que, do que sobeja possível apreender-se dos elementos coligidos aos autos, a princípio, não fora exigida a realização de exames no momento da contratação, de forma que a comprovação de fraude exige percuciente cognição, restando ausentes, sob juízo perfunctório, a plausibilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de se evitar prejuízos em razão de eventual custeio ou autorização de procedimentos relacionados à doença alegadamente preexistente que acomete o segurado. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem a concessão de tutela de urgência que autorize a agravante a se abster de autorizar ou custear quaisquer procedimentos médicos relacionados à doença alegadamente preexistente que acomete o segurado, ora agravado, em razão de ter sido a doença omitida ostensivamente no momento da contratação do seguro-saúde. Alinhado o objeto do recurso, passo a apreciar a pretensão de liminar que deduzira a agravante. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamada, não afigura-se guarnecida de suporte. Assinale-se, inicialmente, que é incontroverso que o relacionamento havido entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravante, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e o agravado, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados. Inscreve-se o liame, pois, na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante isso, a pretensão originariamente formulada pela operadora deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação estabelecida entre as partes, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo e o disposto na lei dos planos de saúde e na regulamentação que lhe é inerente. Estabelecidas essas premissas, consoante pontuado, o litígio estabelecido entre os litigantes derivara da pretensão rescisória deduzida pela operadora de plano de saúde em razão de alegada fraude decorrente de omissão, pelo beneficiário do plano, de doença preexistente no preenchimento de declaração de saúde no momento da entabulação do contrato. Conforme pontuado, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de plano de saúde, na modalidade plano coletivo empresarial, tendo como beneficiário o agravado, no dia 04 de abril de 2024[2]. Infere-se dos autos, outrossim, que a declaração de saúde referente ao contrato de adesão fora preenchida pelo agravado com todas as respostas negativas no tocante às informações pertinentes à existência de doenças preexistentes[3]. Assim convencionado o plano, segundo os documentos colacionados, o agravado, por intermédio de seu médico assistente, solicitara, no dia 09 de maio passado, autorização de realização de procedimento cirúrgico para retirada de implantes relacionados à fratura de clavícula[4], como se infere do abaixo reproduzido: “RELATÓRIO MÉDICO PACIENTE 49 ANOS, MASCULINO, APRESENTOU QUEDA E TRAUMA DO CLAVÍCULA ESQ HÁ CERCA DE 3 ANOS. APRESENTOU BOA EVOLUÇÃO CLÍNICA, FRATURA CONSOLIDADA, HÁ CERCA DE 15 DIAS INICIOU QUADRO DOLOROSO NA REGIÃO DISTAL DA CLAVÍCULA COM DOR LOCAL E HIPEREMIA .. AO EXAME BEG,LTOE ADM NORMAL, CICATRIZ CIRURGIA HIPERTRÓFICA NA REGIÃO DOSTAL, COM LEVE RUBOR E CALOR LOCAL, DOR A ELEVAÇÃO DO MSD, RX COM SINAIS DE CONSOLIDAÇÃO DA FRATURA E SEM SINAIS DE SOLTURA OU FALHA DO IMPLANTE. RNM COM AREA HIPODENSA NA CLAVÍCULA DISTAL COM (SUGESTO DE BOLSA LÍQUIDA NO SUBCUTÂNEO/ABSCESSO). SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DOS IMPLANTES”. Nesse contexto, conquanto plasmado no relatório médico acostado que o agravado tivera trauma na clavícula há cerca de três anos, previamente, portanto, à contratação, com fratura consolidada, ainda não tinha ciência, no momento da contratação e do preenchimento da declaração de saúde, de que era portador de eventual condição de saúde que lhe acarretara quadro doloroso na região há cerca de quinze dias, consoante relatado pelo médico, não sobejando possível afirmar, ao menos nessa análise perfunctória, tratar-se de situação clínica preexistente. Registre-se que, ademais, a agravante não exigira do beneficiário sua submissão a qualquer exame médico destinado à aferição do seu estado de saúde, mormente se era portador de doença preexistente, optando pela formalização do ajuste com declaração de saúde preenchida e assinada pelo contratante, que informara não ser portador de doença preexistente e optara por não fazer a entrevista médica qualificada com médico referenciado pela operadora oferecido pelo plano de saúde ou mesmo ser orientado por médico particular, arcando com o ônus dos honorários. Demais de tudo, o que sobreleva é que, em não tendo a operadora do plano de saúde o cuidado de exigir exames clínicos complementares sobre a condição clínica do contratante, apenas contando com declaração própria do contratante no ato da assinatura do contrato, os riscos originários da preexistência de doença passaram a integrar a álea natural do seguro. Ora, se a seguradora não exigira do segurado a realização de exames médicos destinados à aferição do seu real estado de saúde ou de portar doença crônica ou congênita passível de levá-lo a tratamento de saúde, optando pela formalização do ajuste e forrando-se a partir de então com as parcelas do plano de saúde avençado, rendendo ensejo ao aperfeiçoamento do seguro, assumira a operadora inteiramente os riscos das suas elipses. Dessa feita, ocorrido fato demandando cobertura, não é lícito à seguradora, ao menos em análise perfunctória, debitar ao segurado o ônus da sua omissão, negando-lhe o custeio do tratamento que lhe fora prescrito ou lhe imputar má-fé. Outrossim, a simples declaração do segurado aposta no contrato de adesão não tem o condão de fazê-lo inapto para procedimentos médico-hospitalares que lhe venham a ser indicados, haja vista que no período em que firmara o contrato com o plano de saúde não se comprovou que o paciente tinha plena ciência da doença diagnosticada, diversamente do seu estado clínico que atualmente se encontra. Registre-se, outrossim, que o diagnóstico apresentado pelo profissional médico subscritor do relatório coligido aos autos sequer se reporta à subsistência de enfermidade, mas consigna a necessidade de “realização de cirurgia para retirada dos implantes” outrora inseridos na clavícula esquerda do agravado em razão de trauma por ele suportado há cerca de 03 (três anos), diante de possível abscesso, indicando o CID Z47.0 (Outros cuidados de seguimento ortopédico)[5], daí ressoando a apreensão de que não se trata de enfermidade cuja subsistência fora omitida, mas de intercorrência de procedimento anteriormente realizado cuja sequela não ressoava passível de ser conhecida pelo beneficiário. Dessas evidências deriva a constatação de que, além da cobertura inexoravelmente decorrer da legislação de regência, se a seguradora não exigira a prévia submissão do segurado a qualquer exame médico destinado à apuração do seu estado de saúde no momento da contratação do seguro, atraíra para si o ônus de, ocorrido o requerimento de custeio de tratamento de saúde, assegurar a cobertura sem qualquer inferência quanto à omissão da informação. E, recusando-se a suportar a cobertura à qual se obrigara, comprovar a coexistência de qualquer fato passível de isentá-la da obrigação de suportar a indenização avençada, ou comprovar que o consumidor portara com má-fé ao concertar o seguro mediante a omissão de doença que o afligia, o que não está evidenciado ao menos sob a análise perfunctória permitida nesse momento. Os argumentos acima alinhados, inclusive, encontram conforto na tranquila jurisprudência da Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. EXAME PRÉVIO. NECESSIDADE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. CONHECIMENTO PELO SEGURADO. MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado quando houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado. Precedentes específicos. 2. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (EDcl no Ag 1162957/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 24/05/2011); “PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. GASTROPLASTIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...)2. A gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas co-morbidades que acompanham a obesidade em grau severo. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica. 3. Ademais, não se justifica a recusa à cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado, ao argumento de se tratar de doença pré-existente, quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano, sobretudo no caso de obesidade mórbida, a qual poderia ser facilmente detectada. 4. No caso, tendo sido as declarações do segurado submetidas à apreciação de médico credenciado pela recorrente, por ocasião do que não foi verificada qualquer incorreção na declaração de saúde do contratante, deve mesmo a seguradora suportar as despesas decorrentes de gastroplastia indicada como tratamento de obesidade mórbida. 5. Recurso não provido.” (REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011); “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I – Consoante entendimento desta Corte, a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado. II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1062383/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008); “AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. BOA FÉ E AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. RECUSA. ILÍCITA.DECISÃO UNIPESSOAL. ART. 557, CPC. – É lícito ao relator negar seguimento a recurso que esteja em descompasso com a jurisprudência do STJ. É ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro-saúde, se a Seguradora não submeteu a segurada a prévio exame de saúde e não comprovou má-fé. Precedentes.” (AgRg no Ag 973.265/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 17/03/2008). O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. 1. Não se acolhe alegação de doença preexistente se a seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que realizou exames médicos antes da contratação para se constatar a moléstia. 2. Recurso não provido.” (Acórdão n. 569769, 20090111200002APC, Relator JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, julgado em 01/03/2012, DJ 16/03/2012 p. 103); “- EXAME DE SAÚDE PRÉVIO NÃO EXIGIDO - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – COBERTURA OBRIGATÓRIA - DANOS MORAIS - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA. 1)- Não tendo o plano de saúde, como lhe seria lícito, exigido, antes de celebrar contrato, que a segurada fizesse exame de saúde, não pode alegar a existência de doença preexistente para não o cumprir, depois de iniciada a sua execução. 2)- A Lei 9.656/98, que rege os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê que o prazo máximo de carência para casos de urgência é de 24 horas e, ainda, que é obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 3)- Demonstrando-se a situação de emergência por meio de declaração do médico assistente, deve a seguradora custear o procedimento cirúrgico necessário. 4)- Constatando-se a ilicitude do ato da empresa, quando não autorizou o procedimento hospitalar, e a inexistência de qualquer indício de culpa exclusiva da autora, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta configurado o nexo causal, sobressaindo a responsabilidade da seguradora em indenizar. 5)- Mostrando-se adequado o valor da condenação a título de danos morais, deve ser este mantido. 6)- Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n. 566501, 20110110264490APC, Relator LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 28/02/2012 p. 175); “SEGURO. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAME MÉDICO PRÉVIO. AUSÊNCIA/ NÃO REALIZAÇÃO. RISCOS. ASSUNÇÃO. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida nos autos, não caracteriza cerceamento de defesa, desde que o juiz disponha de elementos elucidativos suficientes para o desate da lide, nos termos da lei processual civil. A existência de doença preexistente não pode ser aferida somente com o preenchimento de um questionário de saúde, sendo ônus da seguradora a realização de exame médico prévio. Se, no momento da contratação, a seguradora não exige o prévio exame de saúde para admissão do segurado, assume os riscos do negócio, devendo arcar com obrigação de pagamento do premio ao beneficiário do seguro de vida no caso de morte do segurado. Apelo conhecido e não provido.” (Acórdão n. 555636, 20040110840865APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 145); “PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DECENAL. DOENÇA PREEXISTENTE. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. DEVER INARREDÁVEL DO SEGURADOR. I - No caso de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional que o beneficiário tem para ajuizar a ação com vistas ao recebimento da indenização é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. II - A seguradora, que contrata seguro de vida sem a cautela de verificar o estado de saúde do proponente, assume o risco do negócio, respondendo pela indenização, salvo se comprovar que o segurado tinha conhecimento completo de sua saúde e da evolução da doença, bem como que a omitiu de má-fé, objetivando se locupletar. III - A cláusula que nega cobertura para as doenças preexistentes é nula de pleno direito, pois abusiva e em descompasso com o Código de Defesa do Consumidor, notadamente a norma prevista no art. 51, IV. V - Negou-se provimento aos recursos.” (Acórdão n. 529063, 20090111726789APC, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 17/08/2011, DJ 25/08/2011 p. 167). Com efeito, a decisão guerreada, a qual indeferira a tutela de urgência postulada, fora proferida ao fundamento de que a alegação de ocorrência de fraude por parte do réu demanda dilação probatória, uma vez que a má-fé não é presumível, havendo necessidade de esclarecimento sobre o efetivo enquadramento do quadro de saúde do réu como doença preexistente. O que sobeja nesse momento processual, destarte, é que, sem a necessária dilação probatória, não é possível relacionar o tratamento médico pretendido a eventual doença preexistente omitida na declaração de saúde, não restando suficientemente comprovada, ao menos em análise perfunctória, a má-fé do beneficiário apta a ensejar a recusa da operadora em autorizar ou custear os procedimentos médicos necessários a sanar a enfermidade que acomete o segurado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Deve a secretaria, ademais, apor sigilo aos documentos de ID 63502916, ID 63502921 e ID 63502922, restringindo o acesso apenas aos litigantes e seus patronos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID 63502920 (fls. 78/83). [3] - ID 63502920 (fls. 78/83). [4] - ID 63502916 (fl. 63). [5] - ID Num. 63502916, p. 04 (fl. 63).